Tribunal: TJBA
Processo: 8002021-84.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8002021-84.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: NELIO SILVA FIGUEIREDO e outros

Advogado(s): SAMUEL PEREIRA ETINGER

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MACAÚBAS

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (
56 papelotes de cocaína (42 gramas)
). PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL OU NULIDADE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INEPCIA DA DENUNCIA. ERRO NA CAPITULÇÃO.
NÃO CABIMENTO
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. Caso em exame
:

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, buscando o trancamento da Ação Penal

subsidiariamente, a declaração de nulidade do ato de recebimento da denúncia. A defesa alega

ausência de justa causa, com base em álibi e suposta ilicitude da prova
,
nulidade por omissão na análise do pedido de remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público para reavaliação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e inépcia da denúncia por erro na capitulação jurídica.

II. Questão em discussão
:

2.
A discursão gira em torno de i
) A perda superveniente do interesse de agir quanto ao pleito de nulidade por omissão na análise do ANPP, diante de posterior ato do juízo de origem que sanou o vício;

ii
) A viabilidade do trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
com fundamento na ausência de justa causa, quando a análise da tese defensiva exige dilação probatória;

iii
) A aptidão da denúncia que descreve o fato criminoso, mas cuja capitulação jurídica é contestada pela defesa sob o argumento de que o caso se amoldaria ao tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir
:

3.

A superveniência de despacho do juízo de primeiro grau determinando a remessa dos autos ao Ministério Público para reavaliação da proposta de ANPP, conforme informado pela autoridade coatora, esvazia o objeto do habeas corpus nesse ponto específico.

4.
O trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
é medida de caráter excepcional, admissível apenas quando demonstrada, de plano e de forma inequívoca, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade. Alegações como a existência de álibi ou a ilicitude da apreensão da droga por ter sido "forjada" constituem matéria de mérito, que demandam aprofundada análise do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita deste remédio constitucional. A denúncia (ID 97401288, p. 136) está amparada por elementos informativos suficientes, como o auto de prisão em flagrante, depoimentos policiais e laudo de constatação da substância, o que configura justa causa para a persecução penal.

5.
O réu se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação jurídica atribuída pela acusação. A peça acusatória que descreve de forma clara e precisa a conduta imputada, em conformidade com o artigo 41 do Código de Processo Penal, não é inepta. A eventual desclassificação do delito para a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) é questão de mérito, a ser apreciada pelo juiz natural da causa ao final da instrução processual, não sendo vício que autorize o trancamento prematuro da ação penal.

IV. Dispositivo e tese
:

Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, denegada.

Tese de julgamento:
"1. A superveniência de ato judicial que sana a omissão apontada pela defesa, determinando a análise do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pelo Ministério Público, acarreta a perda do interesse processual e o não conhecimento do habeas corpus nesse ponto específico.
2
. O trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
é medida excepcional, incabível quando a alegação de ausência de justa causa, como a existência de álibi ou a ilicitude da prova, demandar dilação probatória, sendo matéria afeta ao mérito da causa. 3. Não é inepta a denúncia que descreve adequadamente o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, em conformidade com o art. 41 do Código de Processo Penal, pois o réu se defende dos fatos imputados, e não da classificação legal, sendo a discussão sobre a aplicabilidade de causas de diminuição de pena matéria de mérito a ser aferida na sentença."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.343/2006: art. 33, caput e § 4º.

Código de Processo Penal: art. 28-A, § 14, e art. 41.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ -
AgRg
no RHC: 146541 SP 2021/0127469-5, Relator.: Ministra Laurita Vaz
,
S
exta
T
urma
,
julgado em
15/06/2021,
e STJ -
A
gRg

no HC: 976542 RJ 2025/0018555-5, Relator.: Ministro Reynaldo Soares
d
a Fonseca,

Q
uinta

Turma, julgado em
30/04/2025

HABEAS CORPUS – CONHECIMENTO
PARCIAL
.
ORDEM
DENEGA
DA.

HC

8002021-84.2026.8.05.0000

–
MACAÚ
BAS
/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
8002021-84.2026.8.05.0000
, da Comarca de
Mac
a
úbas
/BA, impetrado pelo
advogado SAMUEL PEREIRA
ETINGER
em favor de
NELIO SILVA FIGUEIREDO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade,
em dar conhecimento parcial e, nessa extensão,
denega
r
a ordem impetrada
,
na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator